Tribunal: TCU
Processo: 027.187/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9109/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.187/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Bruno Pereira Beckman (CPF XXX.015.877-XX); Gabriel Augusto Carrazzoni Gorges (CPF XXX.881.850-XX); Gabriel Yan Vitor da Costa (CPF XXX.573.087-XX); Guilherme Pires Oliveira (CPF XXX.688.818-XX); Iago Madrid Correa (CPF XXX.294.627-XX); Italo Delfes dos Santos (CPF XXX.605.561-XX); Matheus Marques Nascimento (CPF XXX.680.290-XX); Paulo Antonio Barbosa Junior (CPF XXX.830.894-XX); Thiago Monteiro de Assis Gramosa (CPF XXX.353.281-XX) e Vinicius Costa Ribeiro (CPF XXX.777.517-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.